Tribunal: TJSP
Processo: 0022969-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Policial Militar Temporário. Título executivo que, fundado no entendimento adotado no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 determinou o pagamento de verbas de salário pelos dias trabalhados, décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional. Hipótese distinta do julgamento da ADIN no 4.173/DF. Exigibilidade do título ora

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Policial Militar Temporário. Título executivo que, fundado no entendimento adotado no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 determinou o pagamento de verbas de salário pelos dias trabalhados, décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional. Hipótese distinta do julgamento da ADIN no 4.173/DF. Exigibilidade do título ora afirmada. Precedentes desta Corte. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000527083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022969-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DANIELA GUEDES, DAPHINE DOS SANTOS MACHADO e VICTOR ALVES
DE OLIVEIRA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022969-83.2019.8.26.0053 -Voto no 16.906-D
2
Apelação Cível no 0022969-83.2019.8.26.0053
Apelantes: Daniela Guedes, Daphine dos Santos Machado e Victor Alves de
Oliveira Silva
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.906
Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença.
Policial Militar Temporário. Título executivo
que, fundado no entendimento adotado no
IRDR
no
0038758-92.2016.8.26.0000
determinou o pagamento de verbas de salário
pelos dias trabalhados, décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo
acréscimo do terço constitucional. Hipótese
distinta do julgamento da ADIN no 4.173/DF.
Exigibilidade
do
título
ora
afirmada.
Precedentes desta Corte. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 86/90, cujo relatório é adotado,
acolheu a impugnação ofertada e, assim, julgou extinto o cumprimento de
sentença em que se perseguem verbas de décimo terceiro e férias devidas
a policial militar temporário.
O julgado compreendeu que o título executivo não é
exigível diante do decidido pelo C. STF na ADI no 4.173/DF.
O apelo é dos exequentes que afirmam o direito ao
recebimento dos valores pretendidos, conforme o título judicial e que a
irresignação constante da impugnação deveria ter sido apresentada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022969-83.2019.8.26.0053 -Voto no 16.906-D
3
processo de conhecimento, antes do trânsito em julgado. Também
argumentam que a hipótese é distinta da decidida na ADI no 4.173/DF, de
forma que a inconstitucionalidade lá declarada não alcança a Lei Estadual
que fundamentou o pedido inicial (fls. 94/102).
O recurso foi processado e respondido (fls. 105/114).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
A sentença decidiu sobre o regime jurídico e as
vantagens devidas ao soldado temporário contratado nos termos da Lei
Estadual no 11.064/02, louvando-se nos precedentes desta Corte sobre a
matéria, expressamente no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000.
A impugnação afirma-se na inexigibilidade do título,
conforme o entendimento firmado na ADI no 4.173/DF, que analisou a
constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000.
É certo que a Lei Estadual no 11.064/2002 previu a
adoção de normas semelhantes à Lei Federal indicada, contudo, não se
tratou de mera repetição daqueles dispositivos.
Nesse aspecto, note-se que a Lei Estadual teve por
objetivo aumentar o contingente de policiais (artigo 2o, inciso II) e anotou o
emprego de normas aplicáveis aos integrantes da Polícia Militar aos
voluntários (artigo 1o, parágrafo único).
Além disso, esta E. 4a Câmara de Direito Público tem
entendido que o título executivo não está em desconformidade com a
decisão da ADI 4.173/DF. Nesse sentido, é o decidido na Ação Rescisória
no 3001345-86.2019.8.26.0000, de cujo voto se extrai o seguinte trecho de
interesse:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022969-83.2019.8.26.0053 -Voto no 16.906-D
4
É que a decisão rescindenda (que reconheceu
em favor da servidora as garantias de natureza
remuneratória e previdenciária acima mencionadas)
não se enquadra, no caso, na hipótese do § 5o, do
artigo 535, do Código de Processo Civil, ou seja, não
se fundamentou “em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”, nem
tampouco na “aplicação ou interpretação da lei ou do
ato normativo tipo pelo Supremo Tribunal Federal
como incompatível com a Constituição Federal”.
Na verdade, o julgado se apoiou nas
disposições do artigo 7o, VIII e XVII, da Constituição
Federal, bem como na consideração de que a autora
exerceu efetivamente atividades policiais com sujeição
aos riscos inerentes à função e que, por isso (e pela
equivalência
de
situações),
não
poderia
ser
prejudicada em sua remuneração.
Essa decisão, ao contrário do que alega a
Fazenda Estadual, não está em desconformidade com
a decisão da ADI 4.173/DF, pois, o que o Supremo
Tribunal Federal decidiu naquele precedente foi que “a
Lei no 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da
Constituição Federal”, ou seja, decidiu que a
contratação temporária (prevista no referido ato
normativo) não ofende o postulado da legalidade
(inciso I) e do concurso público (inciso II) e também
não desborda da hipótese de “necessidade temporária
de excepcional interesse público” (inciso IX), sem
qualquer
pronunciamento
sobre
a
(suposta)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022969-83.2019.8.26.0053 -Voto no 16.906-D
5
inconstitucionalidade dos direitos remuneratórios e
previdenciários concedidos, daí o reconhecimento de
improcedência desta ação.
E esse entendimento não é isolado. Confira-se:
Ação rescisória - Ex-policial militar temporário - V.
acórdão rescindendo que reconheceu o direito ao
recebimento de 13o salário e férias, com o acréscimo
do terço constitucional, bem como a averbação do
serviço
prestado
para
fins
previdenciários,
em
consonância com a orientação firmada no IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000
-
Alegação
de
contrariedade da coisa julgada formada na ADI no
4.173, no sentido da constitucionalidade da Lei
Federal
que
traça
normas
gerais
acerca
da
contratação de soldados temporários pelos Estados-
membros - Hipótese de cabimento prevista no artigo
535, § 8o, do Código de Processo Civil não
caracterizada - ADI que se restringe à normativa
federal, não se debruçando sobre a Lei Paulista no
11.064/2002
-
IRDR
que
reconheceu
direitos
trabalhistas e previdenciários aos soldados a partir de
uma
interpretação
sistemática
da
Constituição
Federal, não conflitando neste ponto com a orientação
firmada no E. STF na ADI no 4.173 - Indeferimento da
petição inicial por inépcia - Ação extinta sem
julgamento do mérito, com fulcro nos artigos 485,
inciso I c/c 330, inciso I da legislação processual civil
em
vigor.
(TJSP;
Ação
Rescisória
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022969-83.2019.8.26.0053 -Voto no 16.906-D
6
3003210-47.2019.8.26.0000; Relator: Des. Osvaldo
Magalhães; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019).
Com esses fundamentos, não pode ser acolhida a
impugnação ao cumprimento de sentença, que determina o
prosseguimento do incidente.
Pelo exposto, o voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator